Tribunal: TCU
Processo: 024.306/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7434/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.306/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adheus Rodrigues Leite (XXX.274.454-XX); Anderson de Oliveira Lima (XXX.830.547-XX); Ayres Gomes Teixeira (XXX.087.962-XX); Domingos Moreira de Oliveira (XXX.456.417-XX); Geraldo Cotta Machado (XXX.850.557-XX); Hugo Guimaraes (XXX.074.357-XX); Ismael Mancini (XXX.238.622-XX); Joao Donato Salies Mascarenhas (XXX.140.147-XX); Joao Maria dos Santos (XXX.603.519-XX); Jose Vicente de Souza (XXX.400.888-XX); Jose do Carmo Almeida (XXX.456.565-XX); Olavo Amadi (XXX.524.778-XX); Pedro Lourenco Mafra (XXX.827.494-XX); Rolando Chalu Pacheco (XXX.192.082-XX); Saulo de Souza Vaz (XXX.451.734-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.